Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EDIFÍCIOS DE USO MISTO. CONDOMÍNIO. IMPUTAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA RÉ. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EMPRESA DE GRANDE PORTE E PRESENTE NO MERCADO. IMPUTAÇÃO DE SEDE EM LOCAL INCERTO E DESCONHECIDO. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. CITAÇÃO FICTA. EFETIVAÇÃO. PRAZO PARA DEFESA. ESCOAMENTO. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO REPUTADA INTEMPESTIVA. NULIDADE INSANÁVEL. AFIRMAÇÃO. REPETIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS DESDE A CONTESTAÇÃO. DEFEITO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. PREJUÍZO INERENTE À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. APROVEITAMENTO. ASSENTIMENTO DAS PARTES. MOMENTO APROPRIADO (CPC. ART. 281). PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. A citação, destinando-se a cientificar o réu/executado do teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).

2. A citação por edital, como medida de exceção, tem como pressuposto de garantia o esgotamento de meios disponíveis para localização do citando, como inerente à segurança jurídica, o que encontra respaldo no devido processo legal, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor, ou que veicule pretensão que o alcança, de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257).

3. Sendo a ré empresa de grande porte com substancial atuação na segmentação da construção civil e conhecida no mercado, não soa legítima a reputação de que encontra-se sediada em local incerto e desconhecido de molde a ser citada pela via ficta, nomeadamente quando não esgotados os meios disponíveis para localização de sua sede nem diligenciado endereço constante dos autos, encaminhando a constatação de que sua citação editalícia não se ultimara sob os contornos e garantias inerentes ao devido processo legal, determinando o reconhecimento do vício e anulação de todos os atos havidos desde a citação, com a reabertura de prazo para apresentação de contestação (CPC, art. 281).

4. Consumada a citação de forma ineficaz, a relação processual germina de forma maculada e incompleta, não podendo o vício ser saneado mediante a invocação da teoria de que não houvera prejuízo, obstando a afirmação da nulidade, porquanto a ausência de citação válida é o vício mais grave a macular o processo, pois gênese da relação processual e o ato que deflagra a lide, daí porque o prejuízo processual é, pois, presumido, não podendo ser relegado sob a ótica de que fora assegurada a participação da ré na relação processual, conquanto frustrada a formulação de defesa.

5. Caracterizada a nulidade da citação por edital e o descumprimento de formalidade essencial que culminara com o menosprezo para com o direito de defesa que é resguardado à ré, impõe-se, então, o reconhecimento da nulidade, e, via de consequência, a cassação da sentença e anulação dos atos praticados de forma a ser restabelecido o devido processo legal, com o regular e indispensável chamamento da acionada para se defender, resguardando-se as salvaguardas inerentes ao contraditório e à ampla defesa que usufruem da condição de dogmas constitucionais, ressalvado que, em tendo sido produzida prova pericial, poderá ser convalidada, na fase processual adequada, assim assentindo ambos os litigantes, e, não havendo assentimento, deverá ser repetida, se o caso (CPC, art. 281).

6. Apelação da ré provida. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Apelação do autor prejudicada. Unânime.